Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADORIAS. ACIDENTE. MERCADORIAS DANIFICADAS. APÓLICE ABERTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AVERBAÇÃO DO EMBARQUE. NECESSIDADE. AVERBAÇÃO REALIZADA APÓS O SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA GLOBALIDADE. PERDA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos contratos de seguro de apólice aberta, faz-se necessária a averbação total dos bens e mercadorias que o transportador receber, sem exceção, pelo chamado princípio da globalidade, uma vez que todos os embarques futuros já estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante aquele período de tempo contrato, a fim de permitir à seguradora o conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro.

2. A ausência de averbação ou a averbação tardia admite exceções, desde que nítida a boa-fé do transportador, que resta afastada ante a comunicação realizada após a ocorrência do sinistro, sem qualquer justa razão pela qual deixou de fazê-lo, dispondo dos meios necessários para tanto.

3. O descumprimento do dever contratual de averbação do embarque, antes do início da viagem, implica a perda da indenização, não havendo que se falar na responsabilidade da seguradora.

4. Apelação da ré não conhecida.

5. Apelação da autora conhecida e não provida.